Tribunal: TJES
Processo: 0013106-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013106-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LUCAS COUTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013106-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LUCAS COUTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria do crime de roubo, em concurso, evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2
. Dosimetria. Ausência de excessos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013106-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS LUCAS COUTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurgem-se
Matheus Lucas Couto Gomes
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigo
s
157, §2º, inciso II, do Código Penal
e 28 da Lei n° 11.343/06
, condenando-o à sanção de
05
anos
e 04 meses de reclusão
e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em síntese, aduz a absolvição por insuficiência de provas. Em trado subsidiário, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com a
peça vestibular,
o recorrente, no dia 27 de agosto de 2020, de comum acordo com um comparsa, se deslocou em uma bicicleta até a Av. Nossa Senhora da Penha, bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, e subtraiu o aparelho celular lPhone 7, seu cartão de crédito e sua Carteira Nacional de Habilitação da vítima Morgana Têles Pereira, utilizando-se, para tanto de violência. Ainda como narra o MP, a abordagem se deu no momento em que a vítima saia da Agência da Caixa Econômica Federal, ocasião em que o comparsa violentamente desferiu um soco na boca de Morgana, tomando em seguida a
res
furtiva.

Por ocasião da prisão, foram encontrados em poder do denunciado dois pinos de cocaína para uso próprio, ao passo que o celular e demais documentos foram entregues na delegacia por familiares do recorrente.

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, não só em relação aos requisitos do tipo (subtração de coisa alheia mediante violência) mas também o concurso de agentes, notadamente a partir do
auto de apreensão (fl.
12
)
e
prova oral
produzida
.

Ainda na esfera inquisitorial, os policiais
Wagner Lopes de Oliveira
e
Ana Paula dos Santos Patrocínio Farias
(fl.
48 e 48-verso
)
, relataram os fatos conforme a denúncia. Disseram que, a partir de informações dando conta de roubo praticado, foram até o local e encontraram o acusado detido por populares. Na oportunidade, ratificaram os fatos na exordial a partir das informações de que
ambos abordaram a vítima, sendo que o comparsa desferiu um soco na boca da vítima, enquanto Matheus lhe dava cobertura
.

Em juízo (
mídia
em anexo)
,
Ana Paula dos Santos Patrocínio Farias
confirmou a versão inquisitorial, assim como
Wagner Lopes de Oliveira,
o qual registrou que “quando chegou ao local, o indivíduo estava sentado no chão em torno de alguns populares, que a vítima relatou que o acusado estava dando cobertura a um comparsa, que conseguiu fugir.”

A vítima, tanto na esfera policial (
fl.
08
) quanto em juízo (mídia em anexo), relatou a ação dos agentes com detalhes, afirmando que a abordagem se verificou no momento em que a esta saída da agência bancária, ocasião em que o comparsa desferiu um soco, subtraindo o aparelho celular e documentos. Disse ainda, que várias pessoas saíram do carro para ajudar e, após a perseguição, conseguiram prender e imobilizar o apelante, embora o comparsa tenha conseguido se evadir.

É dizer: os elementos constantes dos autos demonstram
com

clareza
a subtração da coisa mediante o emprego de
violência
, praticada mediante a contribuição mutua de agentes, evidenciando a figura típica descrita no art. 157 §2°, inciso II do CP.

Registro, por fim, não haver
nenhuma ilegalidade a ser reparada na dosimetria.
Isso porque, a
sanção básica
foi fixada no menor patamar previsto em lei
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa) e,
na ausência de circunstâncias atenuante e agravantes,
a
causa de aumento
foi fixada na
menor fração
prevista no tipo
(1/3),
resultando a
pena definitiva
de
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
com o regime prisional semiaberto.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.